Tribunal: STF
Processo: AP 1933
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de ação penal em face de EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 15/8/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre as partes, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alterativas do Distrito Federal (eDoc. 66).
Diante da juntada aos autos do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 3190/2024-INC/DITEC/PF (eDoc. 75), relativo à extração de dados do celular apreendido na posse da ré, a Procuradoria-Geral da República requereu a revogação do Acordo de Não Persecução Penal, sob o fundamento de que o laudo contém evidências comprovatórias de que a ré não “não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data” (eDoc. 83).
O Acordo de Não Persecução Penal foi rescindido por decisão proferida em 3/9/2024 (eDoc. 121), tendo sido restabelecidas as medidas cautelares anteriormente impostas, a saber:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoração Eletrônica de Minas Gerais/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da ré, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares, noticiou que a ré EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA não foi encontrada para tomar ciência da decisão de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal e retomar o cumprimento das medidas cautelares (eDoc. 100), tendo a senhora Oficial de Justiça lavrado a respectiva certidão, nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé, que nas datas de 20/09/2025 às 16h e 22/09/2025 As 10h , dirigi-me ao endereço constante no mandado e DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DE EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, tendo em vista, que não havia ninguém no local . Deixei recados para que a intimanda pudesse entrar em contato com esta oficiala , porém, sem êxito.”

Em 26/9/2025, determinei a decretação da prisão preventiva de EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, em razão da ré não ter sido encontrada, após a revogação do Acordo de Não Persecução Penal, e restabelecimento das medidas cautelares impostas (eDoc. 116), a prisão foi efetivada, em 12/1/2026 (eDoc. 118).
A presente ação penal encontra-se em fase de apresentação para alegações finais. 

É o breve relatório. DECIDO.

Em 12/1/2026, foi efetuada a prisão de EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do                      direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, a despeito dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, que motivaram a decretação da prisão, observa-se também que a ré encontra-se em prisão preventiva desde 11/1/2026, há pouco mais de 3 (três) meses, bem como houve, em 13/4/2026, a determinação de intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Nesse sentido, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.
Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pets deles derivadas, todos de minha relatoria.
Diante do exposto, co CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a  EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, CPF nº 877.192.406-00, com a imposição das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Considerando que o custodiada se encontra presa na Colônia Penal Floramar, em Divinópolis/MG, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; os dados pertinentes à referida monitoração; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, no prazo de 05 dias. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, CPF nº 877.192.406-00.
Encaminhe-se cópia desta decisão:

a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iii) e (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO RÉU;
b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.

O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, via malote digital.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília,  13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente